Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de ameaça (art. 147, do CP) e contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP), ambos em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de absolvição, por ausência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume relevo e se reveste de especial valor probatório, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, hipótese dos autos.
4. O crime de ameaça é de natureza formal e, portanto, independe da concretização do mal prometido, bastando que incuta fundado temor, o que não restou demonstrado na hipótese, ante a mudança no relato da vítima e ausência de elementos contundentes a sustentar a higidez do édito condenatório.
5. Havendo fundada dúvida acerca da autoria e da materialidade delitivas, forçosa a absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de ameaça, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1328677, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021.